Tribunal: TJMMG
Processo: 2000557-49.2025.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000557-49.2025.9.13.0003 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 18/12/2025 Publicação: 20/01/2026 Decisão: majoritária Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. ANPP. REJEIÇÃO. ESTELIONATO. ATESTADO MÉDICO. LICENÇA REMUNERADA. PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PRIVADO EM ATIVIDADE INCOMPATÍVEL COM A CONDIÇÃO DE SAÚDE ALEGADA. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta com a finalidade de reformar a sentença que condenou a apelante pela prática do crime previsto no art. 251, § 3º (estelionato), do Código Penal Militar (CPM). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se houve a configuração das elementares do tipo – vantagem ilícita e utilização de meio fraudulento – para induzir e/ou manter a Administração Militar em erro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O conjunto probatório demonstrou, de forma inequívoca, que a apelante, simulou sintomas de seu quadro de saúde para a obtenção de atestado médico com licença do serviço militar, período no qual exerceu, em evento privado, atividade incompatível com a condição de saúde alegada. 4. O dolo de ludibriar a Administração Militar, visando a indevido afastamento e remuneração, está plenamente caracterizado pelo farto conjunto probatório, que inclui prova oral, documental e audiovisual. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso de apelação desprovido. __________ Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 251, § 3º; CPPM, art. 439. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por maioria, em rejeitar a preliminar de nulidade processual arguida pela defesa. Vencido o desembargador Fernando Armando Ribeiro, que acolheu a preliminar para anular a sentença condenatória e retorno dos autos ao juízo de origem e, no mérito, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO A Promotoria de Justiça oficiante na Justiça Militar do Estado de Minas Gerais ofereceu denúncia em desfavor da Cb PM Suellen Vaz Martins Silva, fazendo-o sob os seguintes fundamentos: Entre os dias 12 e 14 de setembro de 2024, a denunciada obteve, para si, vantagem ilícita, em detrimento da administração militar, induzindo-a em erro, mediante ardil e outros meios fraudulentos. No dia 12 de setembro de 2024, às 17h51min, a denunciada apresentou-se no Serviço de Assistência à Saúde do 22° BPM, para homologação de atestado médico emitido após consulta no Pronto Atendimento do Hospital Felício Rocho, na mesma data, constando CID M545-dor lombar baixa. Consta no prontuário que a denunciada entrou no consultório do SAS “deambulando com dificuldade”, relatando ter ido à academia naquela data e realizado um “movimento errado”, que gerou um quadro de dor lombar, sendo homologada a licença médica pelo prazo de 03 (três) dias, a partir de 12 de setembro de 2024. No dia 13 de setembro de 2024, a denunciada foi flagrada na cidade de Malacacheta/MG, distante aproximadamente 440km de Belo Horizonte/MG (cidade em que é lotada), atuando como coordenadora de produção artística do show da cantora “Anny Rosa”. A denunciada foi filmada e fotografada trajando uniforme e crachá da equipe de produção, carregando equipamentos, orientando a montagem do palco e supervisionando o evento, em plenas condições físicas, contradizendo os sintomas alegados para a concessão da licença médica, quais sejam, dor lombar e em quadril. Constatou-se que a denunciada confirmou reservas da equipe da cantora no “Hotel Recanto da Praça”, por mensagens via WhatsApp, utilizando seu número pessoal (31) 98851-1493, registrado em seu nome no sistema CredLink e na ficha funcional da PMMG, se apresentando, ainda, como produtora da banda ao recepcionista do hotel e organizando a distribuição dos quartos. Restou comprovado que a denunciada enganou a administração militar, simulando incapacidade para o serviço policial, a fim de obter vantagem ilícita com o recebimento de vencimentos pelos dias em que não cumpriu suas funções, além de contar o tempo para fins de aposentadoria e causar prejuízo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 operacional à PMMG, que precisou remanejar militares para cobrir sua escala. Diante do exposto, a denunciada encontra-se incursa no artigo 251, §3° (Estelionato em detrimento da administração pública) do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja a mesma citada para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, serem condenados nas sanções que lhe couberem. Ainda, requer o Ministério Público a condenação da denunciada à reparação mínima do dano, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal c/c art. 3°, “a”, do Código de Processo Penal Militar. (Evento 1- DENUNCIA1, Processo Originário). A denúncia foi recebida no dia 09/06/2025 (Evento 5 – RECDEN1, Processo Originário). A acusada pugnou pelo oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), Evento 24 – MANI1, bem como ofertou defesa prévia (Evento 33 – DEFESA PRÉVIA1). Em face da decisão que indeferiu o pedido de ANPP (Evento 35 – DEC1), foi impetrado Habeas Corpus, cuja ordem restou concedida, para que fosse oportunizado ao Ministério Público manifestar-se a respeito (Evento 47 – ACOR1, processo n. 2000153-07.2025.9.13.0000). Em audiência realizada no dia 28/07/2025, com inversão anuída do ato, foi ouvida a testemunha da defesa, Felipe Augusto. Em seguida, foram ouvidas as testemunhas de acusação, Valmir Viana Rocha, Matheus Mendes Ferreira, Ten PM Luis Pereira de Sousa, Ten PM Felipe Schettino Calmon, Ten PM Gisuel Oliveira Guimarães. Após, a outra testemunha de defesa, Priscila Otano Pereira, foi ouvida e, posteriormente, realizou-se o interrogatório da ré (Evento 68 – ATA1, Processo Originário). A audiência de julgamento ocorreu no dia 08/09/2025, tendo o Conselho Permanente de Justiça (CPJ), por maioria de 4x1, decidido por não homologar a proposta de ANPP. Nas alegações finais em plenário, o parquet requereu a condenação da ré, nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição da acusada. Findos os debates, o douto CPJ da 3ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (AJME), à unanimidade, condenou a acusada pela prática do crime previsto no art. 251, §3° (Estelionato em detrimento da administração pública) do CPM, à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime aberto, sem possibilidade de sursis (Evento 124 – ATA1, Processo Originário). Os termos da sentença encontram-se acostados no Evento 129 – SENT1. Irresignada, a sentenciada interpôs recurso de apelação (Evento 137 – APELAÇÃO1). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Arguiu, em preliminar, a nulidade processual, pela recusa judicial do acordo de ANPP ofertado. A esse respeito, disse que, como a ordem de habeas corpus pela aplicabilidade do ANPP foi concedida por esta 2ª Câmara, a nulidade da sentença é matéria que se impõe nesse grau de apelação. No mérito, alegou que a elementar do tipo penal do estelionato / fraude não restou configurada, uma vez que o atestado médico que subsidiou a licença é legítimo. Disse que, ainda que constatado que a apelante, durante licença médica, tenha se deslocado a evento artístico, tal conduta deve ser analisada em sede administrativa, a título de transgressão disciplinar, e não como delito penal. Arguiu a inexistência do dolo específico para a obtenção de vantagem patrimonial ilícita em prejuízo da administração pública, uma vez que a remuneração recebida durante a licença decorreu de ato regularmente concedido. Suscitou a aplicação do princípio do in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório é insuficiente, contendo versões diferentes das testemunhas arroladas pela acusação, além de não ter sido realizada perícia médica e análise técnica da prova audiovisual. Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da condenação, pugnou pela reanálise da pena, ante a verificação de erros técnicos e violações aos princípios da legalidade e da proporcionalidade, bem como pela aplicação do sursis. Refutou a determinação para restituição aos cofres públicos do salário recebido durante o período de licença, sob o fundamento de se tratar de medida civil-indenizatória, não passível de ser fixada automaticamente como efeito da sentença penal. Ao final, assim pugnou: 1.Preliminarmente, o reconhecimento da nulidade absoluta da sentença, em razão da indevida recusa judicial de homologação do ANPP já oferecido pelo Ministério Público, com consequente cassação integral da decisão condenatória e retorno dos autos à Auditoria de origem para a devida homologação do acordo, nos termos do art. 28-A do CPP e da decisão proferida em habeas corpus por este E. Tribunal. 2.Caso assim não entendam Vossas Excelências, requer, no mérito, a absolvição da apelante, com fulcro no art. 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar, diante da atipicidade da conduta, da ausência de dolo específico e da insuficiência de provas para amparar o édito condenatório. 3.Subsidiariamente, na improvável hipótese de manutenção da condenação, que seja promovida a reforma da dosimetria da pena, para: • reconhecer a aplicação incorreta do §3º do art. 251 do CPM, limitando sua incidência à terceira fase da dosimetria; • fixar a fração mínima de aumento, diante da ausência de fundamentação idônea; • reavaliar a possibilidade de concessão do sursis penal, em conformidade com a correta dosimetria e os princípios da individualização da pena; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 • afastar a determinação automática de restituição do soldo, remetendo eventual discussão à esfera própria e com contraditório. O Ministério Público apresentou suas contrarrazões de apelação (Evento 141 – CONTRAZAP1). No tocante à preliminar arguida, deu razão à apelante, uma vez que indevida a recusa judicial de homologação do ANPP. Com esse argumento, ratificou o pedido de nulidade da sentença, a fim de que sejam os autos devolvidos ao juízo primevo, para a homologação do acordo. Quanto ao mérito, contudo, disse que a parte da sentença que condenou a apelante pela prática do crime do art. 251, §3°, do CPM, não carece de reforma. Asseverou que a autoria e a materialidade restaram comprovadas nos autos, tendo sido demonstrado que a apelada induziu a administração em erro, no intuito de obter vantagem indevida, em clara configuração do tipo penal. Pontuou que a conduta, ao contrário do alegado pela apelante, ultrapassa a esfera administrativa, por se amoldar a crime penal militar próprio. Rechaçou a tese de inexistência do dolo específico de obtenção de vantagem ilícita, sob o fundamento de que “a ré declarou incapacidade incompatível com suas ações (deslocamento de 440 km, postura ativa por horas), premeditando a fraude (contatos prévios), o que configura dolo de prejuízo à administração (remanejamento operacional) e ganho ilícito, não mero soldo ordinário”. Alegou que as provas, documentais e testemunhais, são robustas e coerentes, não se fazendo necessária a produção de prova pericial, motivo pelo qual é inaplicável a alínea “e” do art. 439 do CPPM. No tocante ao pedido de revisão da pena, aduziu que a dosimetria restou aplicada adequadamente, não havendo razão para sua reforma. Requereu, assim, o reconhecimento da preliminar, “com consequente retorno dos autos à Auditoria de origem para a devida homologação do acordo” e, no mérito, pelo desprovimento do recurso interposto. O douto procurador de justiça oficiante neste e. Tribunal, em seu parecer, manifestou-se pelo acolhimento da preliminar arguida, a fim de que os autos retornem à 1ª instância e seja designada a audiência para celebração do ANPP, sendo que, caso ultrapassada a preliminar, no mérito, pugna pelo desprovimento da apelação interposta pela defesa (Evento 10 – PARECER1). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL Em sede preliminar, arguiu a defesa a nulidade da sentença em face da recusa de homologação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) já oferecido pelo Ministério Público. Argumentou que a ordem de habeas corpus concedida reconheceu a aplicabilidade do ANPP na Justiça Militar e determinou a abertura de vista ao Ministério Público, sem qualquer ingerência no mérito da proposta. No entanto, sem razão a defesa. Conforme se infere do acórdão juntado Evento 119, a ordem concedida foi para “determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, para afastar a negativa do ANPP procedida pela autoridade coatora e, consequentemente, que seja oportunizado ao Ministério Público manifestar-se sobre a proposta do referido instituto.”. Isso porque, naquele writ, o juiz de direito apontado como coator indeferiu, de plano, o pedido apresentado pela acusada em resposta à acusação de intimação do Ministério Público para manifestar-se acerca da possibilidade de propositura do ANPP. Nesse sentido, decidiu a colenda Câmara Julgadora, com respaldo no entendimento dos tribunais superiores, que a autoridade coatora incorreu em flagrante ilegalidade ao indeferir, de plano, o ANPP, antes mesmo da manifestação do titular da ação penal. Assim, ao contrário do arguido pela apelante, não houve imposição de obstáculo ao Juízo primevo para análise das cláusulas do acordo oferecido (Evento 115), tendo-a feito, sob os seguintes fundamentos: [...] Assim, considerados esses fundamentos, de rigor se estabelecer que, em tese, é juridicamente defensável o oferecimento de ANPP pelo Ministério Público, dado que há fundamentos que permitem a adoção do instituto nos processos de competência da Justiça Militar. Contudo, para além da análise em abstrato de sua aplicação, faz-se necessário, analisar a questão sob o prisma da aplicação, em concreto, do benefício. Analisando-se os autos, a militar praticou, em tese, o crime previsto no art. 251, § 3º do Código Penal Militar (estelionato em detrimento da administração militar. Nesse sentido, é o caso de não aplicação do benefício no presente processo, tendo em vista que a agravação de pena do tipo penal impede a autocomposição. O art. 28-A do Código de Processo Penal prevê, para além dos requisitos objetivos, que também deve estar presente o requisito subjetivo: "desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. In status assertionis, o crime cometido, em tese, pelo investigado, ofende a índole do processo penal militar, não podendo ser aplicado o ANPP em razão da vedação constante do art. 3º do Código de Processo Penal Militar. Isso, porque estamos diante de um crime militar próprio, ou seja, "que só o militar pode cometer, porque particularmente diz respeito à vida militar, considerada no conjunto da qualidade funcional dos militares, à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 materialidade especial da infração e à natureza peculiar do bem juridicamente protegido, que deve ser o serviço, a disciplina, a administração ou a economia militar" (GALVÃO, Fernando. Direito Penal Militar - Teoria do Crime. 5ª edição, Editora D'Plácido, 2022, p. 63). Se há violação específica do dever funcional do militar, não admite-se, a princípio, transação por meio de acordos. Vale destacar que a presente sentença, ao rejeitar a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal, cumpre fielmente o v. acórdão prolatado pelo Egrégio Tribunal de Justiça Militar, porquanto a decisão acostada em Evento 119 limitou-se a “afastar a negativa do ANPP procedida pela autoridade coatora e, consequentemente, determinar que seja oportunizado ao Ministério Público manifestar-se sobre a proposta do referido instituto”, sem ordem de homologação ou não, que continua sob tutela do Conselho Permanente de Justiça. [...] (Evento 129, SENT1). Por tais motivos, rejeito a preliminar arguida e passo à análise do mérito. MÉRITO A apelante foi condenada à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, pela prática do crime de estelionato em detrimento da administração pública, tipificado no art. 251, §3º, do Código Penal Militar (CPM), que assim prevê: Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento: [...] § 3º A pena é agravada, se o crime é cometido em detrimento da administração militar. Após detido exame do conjunto probatório carreado aos autos, entendo que restou demonstrado, de forma inequívoca, a prática do crime de estelionato em detrimento da administração militar, uma vez que a apelante, no mínimo, simulou sintomas de seu quadro de saúde, para obter atestado médico e ser licenciada do serviço militar por 03 (três) dias, período no qual exerceu, em evento privado, atividade incompatível com a condição de saúde alegada. Isso porque, embora tenha apresentado um atestado médico, obtido junto ao pronto atendimento do Hospital Felício Rocho, com um prognóstico de saúde incompatível com suas atividades desenvolvidas no serviço militar, atuou como coordenadora de um show artístico, tendo sido “filmada e fotografada trajando uniforme e crachá da equipe de produção, carregando equipamentos, orientando a montagem do palco e supervisionando o evento, em plenas condições físicas, contradizendo os sintomas alegados para a concessão da licença médica, quais sejam, dor lombar e em quadril.”, conforme apontado na exordial acusatória. Dessa forma, a materialidade do delito consubstancia-se na obtenção de licença médica para tratamento de saúde, configurando a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 vantagem ilícita, em detrimento da administração militar, que arcou com os vencimentos da apelante durante o período de afastamento e sofreu desfalque em sua força de trabalho, o que caracteriza o prejuízo. O meio fraudulento consistiu na simulação ou metassimulação dos sintomas da doença atestada – dor lombar –, levando a conclusões que não refletiam a real condição de saúde da apelante; tendo os referidos sintomas sido utilizados para induzir a Administração Militar a erro. As provas constantes nos autos demonstram a homologada licença médica pelo período de 03 (três) dias, com início em 12 de setembro de 2024 (Evento 18 - LAUDO2, autos do IPM), documento que permitiu à apelante afastar-se de suas atividades funcionais por tal período, fato que, corroborado pelas escalas de serviço (Evento 01 - PEÇAS IPM 3, págs. 24/35), evidencia o seu afastamento remunerado. Ademais, as filmagens constantes nos autos (Evento 29 - VÍDEO2, VÍDEO3, VÍDEO4 e VÍDEO5) registraram a apelante em plena atividade na produção do show da cantora ‘Anny Rosa’, durante seu período de licença médica, situação confirmada pelo relatório técnico elaborado pela Polícia Militar (Evento 01 - RELA4). Lado outro, a despeito do esforço argumentativo da defesa de que não houve falsificação ou utilização de meio ardiloso, uma vez que a apelante apresentou atestado médico legítimo, emitido por profissional de saúde regular, homologado pelo Serviço de Assistência à Saúde (SAS) da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), tal fato não exclui, por si só, a possibilidade de fraude. No caso dos autos, diga-se, não se discute a autenticidade do atestado, mas, sim, a conduta irregular posterior a sua apresentação, uma vez que a apelante simulou ou exagerou os sintomas para obter indevidamente a licença, no exclusivo intuito de afastar-se das atividades militares e, em contrapartida, disponibilizar-se para comparecer em evento privado e nele trabalhar. Ou seja, o benefício pretendido pela apelante foi a licença médica, enquanto que os meios para alcançar este fim foram a simulação ou a metassimulação dos sintomas no atendimento médico. Melhor sorte não sustenta a apelante ao alegar que o dolo de fraudar a Administração Militar para obter vantagem ilícita não restou comprovado, assim como o prejuízo financeiro causado aos cofres públicos. Corroboro dos fundamentos postos na sentença primeva, no sentido que a apelante, “amparada em atestado médico homologado, auferiu indevida vantagem pecuniária ao receber sua remuneração nos dias em que se encontrava formalmente afastada para recuperação de sua higidez física, quando, em verdade, se dedicou ao desempenho de atividade diversa, de inegável natureza laboral, revertendo-se em proveito próprio, ainda que de forma indireta”. Das provas produzidas nos autos, foi possível depreender que a apelante praticou diversas atividades que não se compatibilizavam com o seu quadro clínico, quais sejam, realizou uma viagem de longa distância, permaneceu em pé por extenso período, deslocou-se sem qualquer dificuldade e carregou equipamentos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 A esse respeito, a sentença de primeira instância foi cirúrgica, ao declamar: [...] A acusada, em seu interrogatório, tentou desvincular seu afastamento de qualquer obrigação de repouso, alegando que o médico apenas indicou não realizar "atividade física", mas que não havia restrição de "repouso". Contudo, as atividades por ela praticadas em Malacacheta, carregando materiais, movendo-se intensamente e coordenando pessoas, caracterizam-se claramente como atividade física e contradizem a motivação da licença médica.” Dessa forma, a prova produzida no curso da persecução penal é suficiente e robusta, demonstrando que a conduta da apelante configurou, de forma inequívoca, o crime de estelionato, por haver obtido para si, por meio fraudulento, vantagem econômica ilícita. Quanto à arguida ausência de tipicidade do tipo agravado, corrobora o fundamento posto na sentença primeva, no sentido de que: [...] E, conforme se depreende da documentação acostada aos autos, a acusada homologou atestado médico no dia 12 de setembro de 2024, tendo sido relatado “quadro de dor lombar” e que ela estaria “deambulando com dificuldade” (Evento 18, LAUDO2 do IPM). Portanto, a discrepância entre a condição alegada para a licença e a atividade desempenhada na cidade de Malacacheta/MG é um forte indicativo de que ela não estaria nas condições narradas quando da elaboração do atestado médico. A tese da Defesa Técnica de que o uso do uniforme e do crachá era meramente para acesso a áreas restritas, sem implicar em trabalho, foi parcialmente confirmada pela testemunha Priscila Otano Pereira (Evento 68, ÁUDIO/VÍDEO8), que declarou que “[....] a gente usa uma blusa da banda para poder ter acesso às áreas VIPs ali, para poder participar [...]”. A própria denunciada, em seu interrogatório (Evento 68, ÁUDIO/VÍDEO9) buscou minimizar sua participação, tendo declarado que foi apenas ajudar uma amiga, não tendo qualquer obrigação profissional no local: O que eu tinha que fazer em Malacacheta? Ajudar a Anny, mais nada. Eu não tinha obrigação com nada. Inclusive, o senhor deve ter observado nas filmagens que eu bebia o tempo todo. Eu realmente deslocava no camarim o tempo todo e pegava cerveja, realmente eu conhecia a equipe do local, porque eu já fiz várias outras viagens com a Anny e sempre são as mesmas equipes [...] Contudo, ainda que a intenção principal da denunciada, ao se deslocar para Malacacheta, fosse “ajudar” a amiga, como alegado em seu interrogatório, a forma como esse auxílio foi prestado, assumindo funções de coordenação, atuando como produtora e se apresentando como tal, sob a égide de uma licença médica que a isentava de suas funções militares, configura o necessário para o estelionato. E, dessa forma, fica evidente o preenchimento do elemento subjetivo do dolo na conduta da ré. Conforme já exposto, a acusada apresentou-se como produtora da banda ao recepcionista Sr. Matheus (Evento 68, ÁUDIO/VÍDEO4). Ademais, conforme TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 destacado pelo proprietário do hotel (Evento 68, ÁUDIO/VÍDEO3), a acusada realizou contato via aplicativo whatsapp dois dias antes do evento. Vale destacar que o evento aconteceu no dia 13 de setembro de 2024. Portanto, ao ligar dois dias antes, conforme afirmado pelo proprietário do hotel, a ré entrou em contato ainda no dia 11 de setembro, um dia antes da homologação do atestado médico. Nesse sentido, resta configurada a premeditação na conduta da acusada, tendo em vista que, quando ligou dois dias antes do evento, ainda não havia realizado a consulta (Evento 18, LAUDO2, fls. 02) que ensejou no atestado médico homologado (Evento 18, LAUDO2, fls. 01). A premeditação é um pilar para se provar o dolo. O fato de a Cb PM Suellen ter feito contato com o hotel dias antes do evento para confirmar reservas e o fato dela ter se deslocado 440 km para Malacacheta, enquanto estava oficialmente de licença médica por supostas dores na coluna, evidencia uma intenção clara de ludibriar a Administração Militar. A Acusada tinha plena consciência de que, ao obter licença por um problema de saúde que não a impedia de realizar atividades intensas, estava agindo de forma fraudulenta para receber seus vencimentos sem a devida contraprestação laboral. O prejuízo à Administração Militar manifestou-se tanto no dispêndio de recursos para o pagamento de dia de serviço não prestado, quanto no prejuízo operacional causado pela necessidade de remanejamento de outros militares para cobrir a escala da Acusada. [...] O dolo da apelante restou evidenciado pela dissimulação consciente da realidade clínica perante o profissional de saúde para obter afastamento remunerado, em contraste com a sua atuação como produtora em evento musical. O dolo de ludibriar a Administração Militar, visando a indevido afastamento e remuneração, está plenamente caracterizado pelo farto conjunto probatório, que inclui prova oral, documental e audiovisual, não se aplicando o princípio do in dubio pro reo. No tocante ao pedido subsidiário de reforma da pena, a fim de que o §3º do art. 251 do CPM incida na terceira fase da dosimetria e não na segunda, sob pena de bis in idem e, também, para que ocorra a redução da fração de aumento, para a mínima, melhor sorte não assiste à defesa. Conforme demonstrado alhures, o tipo penal prevê, em seu §3º, uma circunstância agravante. A doutrina de Enio Luiz Rossetto1 segue o mesmo entendimento: A pena é agravada na forma do art. 73 se o estelionato for cometido em detrimento da administração militar, ou seja, se houver prejuízo da administração militar. Precedente do STF firmou que a agravante é somente ao militar da ativa. No mesmo sentido, trago o entendimento jurisprudencial: 1 In Código Penal Militar Comentado, 2ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 885 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO. ESTELIONATO. EMPREGO DE ARDIL PARA INDUZIR A ADMINISTRAÇÃO MILITAR A ERRO E OBTER VANTAGEM ILÍCITA. COMPROVAÇÃO DE DOLO E DE MEIO FRAUDULENTO. CONDENAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. DECISÃO POR MAIORIA. [...] O crime de estelionato se configura pela obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mediante o induzimento ou a manutenção da vítima em erro, pelo emprego de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, exigindo-se a forma dolosa. A conduta do ex-2º Sargento demonstra o emprego de ardil para induzir a Administração Militar a erro, consubstanciado na simulação de um quadro de limitação física, com alegação de dores intensas em inspeções de saúde, incompatível com o exercício simultâneo de atividades de alta exigência física no setor privado, como piloto agrícola e praticante de esportes de alto impacto (padel). [...] A condenação observou a agravante prevista no art. 251, § 3º, c/c o art. 73, ambos do CPM, dado que o Acusado era militar da ativa ao tempo dos fatos, com aumento da pena em 1/5 (um quinto). Afastada a aplicação do art. 71 do Código Penal comum, pois prevalece o entendimento desta Corte de que, em casos como o presente, a conduta configura crime único e permanente, e não continuidade delitiva. Fixado o regime prisional inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum. Incabível o sursis em razão da vedação do art. 84, caput, do CPM, visto que a pena é superior a 2 (dois) anos. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7000169-98.2025.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de Julgamento: 23/10/2025, Data de Publicação: 02/12/2025) EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO MILITAR. AGRAVAÇÃO DA PENA. ART. 251, § 3º, CÓDIGO PENAL MILITAR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. A vítima "administração militar" não é elemento do crime de estelionato militar, quando o acusado é militar da ativa. A conduta perfaria o tipo do art. 251, ainda que não praticada contra a instituição (v. art. 9º, II, CPM). Assim, a agravante prevista no § 3º do art. 251 do Código Penal Militar se aplica ao militar da ativa, embora não se aplique ao civil nem ao militar inativo (reformado/reserva), já que, quanto a estes, só há crime de estelionato militar se a vítima for a administração militar (art. 9º, I, CPM) - é elemento do tipo. Ilegalidade não configurada. Ordem denegada. (STF - HC 85167, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 21-11-2006, DJ 02-02-2007 PP-00159 EMENT VOL-02262-03 PP-00637 RT v. 96, n. 860, 2007, p. 527-530) Destaquei Outrossim, observo que o Juízo primevo, ao contrário do alegado no bojo do apelo, aplicou o percentual mínimo de 1/5 (um quinto) previsto no art. 73 do CPM. Da mesma forma, não há que se falar em suspensão condicional da pena, uma vez que a pena privativa de liberdade imposta à apelante TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 ultrapassou o patamar de 2 (dois) anos estabelecido no caput 2 do art. 84 do CPM, o que impede a concessão do benefício. No que remanesce, corroboro do entendimento do Juízo primevo, que, em conformidade com o pedido apresentado na exordial acusatória e com respaldo no art. 1093 do CPM, determinou, como efeito da condenação, a restituição aos cofres públicos do seu soldo proporcional aos dias em que a acusada esteve de licença indevida. Pelo exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto pela Cb PM Suellen Vaz Martins Silva, mantendo a sentença primeva em seus exatos fundamentos. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, VENCIDO Exmos. senhores desembargadores, Com a devida vênia ao entendimento apresentado pelo nobre relator, ouso dele discordar, por entender que deve ser acolhida a preliminar nulidade da sentença, suscitada pela defesa, em razão da indevida recusa judicial de homologação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Da análise dos autos, verifica-se que esta Segunda Câmara concedeu ordem de habeas corpus para afastar a negativa do ANPP anteriormente proferida pelo juízo a quo e, consequentemente, oportunizar ao Ministério Público a manifestação acerca da possibilidade de aplicação do referido instituto (Evento 119 – ACOR3 – Processo Originário). Em cumprimento à determinação judicial, o Ministério Público, após examinar o caso concreto, ofereceu o ANPP à ré Suellen Vaz Martins Silva, o qual foi expressamente aceito pela acusada, que, inclusive, pugnou pela designação de audiência para fins de homologação (Eventos 115 e 117 – Processo Originário). A matéria foi, então, submetida à apreciação do Conselho Permanente de Justiça (CPJ), em sessão de julgamento realizada em 08/09/2025, ocasião em que, por maioria, deliberou-se pela não 2 Art. 84. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 (dois) anos pode ser suspensa por 3 (três) a 5 (cinco) anos, no caso de pena de reclusão, e por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, no caso de pena de detenção, desde que: 3 Art. 109. São efeitos da condenação: I - tornar certa a obrigação de reparar o dano resultante do crime; [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 homologação do acordo, com base nos fundamentos consignados na sentença, dos quais se destacam os seguintes trechos: [...] Preliminarmente, acerca do Acordo de Não Persecução Penal, cabe destacar que o E. Tribunal de Justiça Militar, em sede de habeas corpus, concedeu ordem para determinar o retorno dos autos a este Juízo de primeiro grau, com o objetivo de afastar a negativa anteriormente proferida quanto à aplicação do Acordo de Não Persecução Penal. Determinou-se, assim, que fosse oportunizado ao Ministério Público manifestar-se acerca da proposta do referido instituto despenalizador. A Defesa Técnica se manifestou favoravelmente. Realizado o contraditório, não é o caso de homologação do benefício. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é um instituto jurídico que foi introduzido no sistema legislativo brasileiro pela Lei nº 13.964/19, que trouxe modificações ao Código de Processo Penal, objetivando-se criar uma alternativa legal à persecução penal convencional. [....] Além disso, para que seja proposto o ANPP, o investigado não deve estar sujeito às vedações previstas no art. 28-A, §2º, do CPP, como reincidência em crimes graves ou ter sido beneficiado anteriormente com acordo semelhante. O investigado também deve se comprometer a cumprir as condições impostas pelo acordo, que podem incluir prestação pecuniária, serviços à comunidade ou outras medidas substitutivas (art. 28-A, §2º do CPP). Especificamente em relação à aplicação do ANPP nos processos de competência da Justiça Militar, embora não haja previsão ou proibição legal expressa, a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal tem se firmado quanto à sua possibilidade, com base na interpretação sistemática do artigo 28-A, §2º do CPP combinado ao art. 3º do Código de Processo Penal Militar: trata-se da regra de admissão, pela legislação militar, de incidência direta da lei processual comum em razão de omissão legislativa. [...] Assim, considerados esses fundamentos, de rigor se estabelecer que, em tese, é juridicamente defensável o oferecimento de ANPP pelo Ministério Público, dado que há fundamentos que permitem a adoção do instituto nos processos de competência da Justiça Militar. Contudo, para além da análise em abstrato de sua aplicação, faz-se necessário, analisar a questão sob o prisma da aplicação, em concreto, do benefício. Analisando-se os autos, a militar praticou, em tese, o crime previsto no art. 251, § 3º do Código Penal Militar (estelionato em detrimento da administração militar. Nesse sentido, é o caso de não aplicação do benefício no presente processo, tendo em vista que a agravação de pena do tipo penal impede a autocomposição. O art. 28-A do Código de Processo Penal prevê, para além dos requisitos objetivos, que também deve estar presente o requisito subjetivo: "desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. In status assertionis, o crime cometido, em tese, pelo investigado, ofende a índole do processo penal militar, não podendo ser aplicado o ANPP em razão da vedação constante do art. 3º do Código de Processo Penal Militar. Isso, porque estamos diante de um crime militar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 próprio, ou seja, "que só o militar pode cometer, porque particularmente diz respeito à vida militar, considerada no conjunto da qualidade funcional dos militares, à materialidade especial da infração e à natureza peculiar do bem juridicamente protegido, que deve ser o serviço, a disciplina, a administração ou a economia militar" (GALVÃO, Fernando. Direito Penal Militar - Teoria do Crime. 5ª edição, Editora D'Plácido, 2022, p. 63). Se há violação específica do dever funcional do militar, não admite-se, a princípio, transação por meio de acordos. Vale destacar que a presente sentença, ao rejeitar a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal, cumpre fielmente o v. acórdão prolatado pelo Egrégio Tribunal de Justiça Militar, porquanto a decisão acostada em Evento 119 limitou-se a “afastar a negativa do ANPP procedida pela autoridade coatora e, consequentemente, determinar que seja oportunizado ao Ministério Público manifestar-se sobre a proposta do referido instituto”, sem ordem de homologação ou não, que continua sob tutela do Conselho Permanente de Justiça. [...] (Evento 129 – Processo Originário) Com a devida vênia aos fundamentos apresentados pelo juízo a quo, entendo que a decisão não merece prosperar, pelos motivos que passo a expor. Como cediço, o ANPP é um negócio jurídico pré-processual celebrado entre o Ministério Público e o autor do delito, o qual deverá confessar formal e circunstanciadamente a prática do crime e sujeitar-se a cumprir certas condições não privativas de liberdade, em troca de o parquet não oferecer denúncia em seu desfavor, desde que preenchidos os requisitos listados pelo art. 28-A, caput e parágrafos, do CPP. O acordo firmado entre as partes deve ser submetido ao controle do Poder Judiciário, cabendo ao juiz a sua homologação, após verificar a sua legalidade e voluntariedade, momento em que passará a produzir efeitos. Caso o magistrado entenda que as condições estipuladas são inadequadas, insuficientes ou abusivas, poderá devolver os autos ao Ministério Público para análise de eventuais ajustes, desde que o investigado e seu defensor concordem com as alterações. Vale destacar que a avaliação da necessidade e suficiência do acordo para a reprovação e prevenção do crime é prerrogativa exclusiva do Ministério Público, na condição de titular da ação penal, competindo a ele, portanto, analisar o preenchimento das condições objetivas e subjetivas para a celebração do acordo. Desse modo, mesmo que estejam presentes os requisitos previstos no art. 28-A do CPP, pode o Ministério Público, fundamentadamente, optar por não ofertar o acordo, já que se trata de uma faculdade atribuída ao parquet, e não de um direito subjetivo do acusado. Nessa perspectiva, o Poder Judiciário não pode interferir na decisão ministerial, tampouco obrigar o Ministério Público a propor o acordo, sob pena de desvirtuamento do propósito do instituto despenalizador e de violação ao sistema acusatório. Assim, o controle judicial deve restringir-se à verificação da presença dos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 requisitos legais objetivos, sendo indevido qualquer exame valorativo acerca da conveniência ou da adequação da medida. Esse entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstram os seguintes precedentes colacionados: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONTRABANDO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. 1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/2019, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições". 3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 199950, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2021; HC 191124 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/4/2021; HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020; ARE 1294303 AgR-segundo-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 26/4/2021; RHC 200311 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/8/2021). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento, com o seguinte entendimento: Nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP. (HC 233147 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 07-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-02-2024 PUBLIC 22-02-2024) (Destaca-se) DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NA RECUSA MINISTERIAL. AUTONOMIA FUNCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE DO ATO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte contra acórdão do Tribunal de Justiça local que, ao conceder ordem de habeas corpus impetrado pela defesa de réu acusado de homicídio culposo no trânsito, determinou a reavaliação da negativa de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) pela Promotoria e, em caso de nova recusa, sua TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 formulação pela Procuradoria-Geral de Justiça. O pedido de efeito suspensivo foi acolhido. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o Ministério Público pode recusar a proposta de ANPP mesmo presentes os requisitos legais objetivos e subjetivos; (ii) definir os limites da atuação do Poder Judiciário no controle da decisão ministerial que nega a celebração do acordo. III. Razões de decidir 3. O art. 28-A do CPP confere ao Ministério Público discricionariedade regrada para propor o ANPP, sendo-lhe permitido avaliar a suficiência do acordo à luz dos fins de reprovação e prevenção do crime, desde que apresente fundamentação idônea e vinculada ao caso concreto. 4. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que não há direito subjetivo do réu à celebração do ANPP, competindo ao Ministério Público deliberar motivadamente sobre sua conveniência. 5. O controle judicial da negativa do ANPP deve se restringir à verificação da legalidade da decisão ministerial, não podendo o Judiciário impor a celebração do acordo ou substituir o juízo de adequação e suficiência da sanção. 6. A negativa da Promotoria e da Procuradoria-Geral de Justiça foi fundamentada em elementos concretos do caso, como a omissão de socorro à vítima, a fuga do local do acidente e a ocultação do veículo, os quais demonstram elevada reprovabilidade da conduta e comprometem os fins preventivos do instituto. 7. Embora os delitos culposos com resultado violento não estejam, em tese, excluídos do ANPP, as particularidades do caso autorizam o entendimento ministerial quanto à inadequação do acordo, não se revelando abusiva ou infundada a negativa. 8. A decisão do Tribunal de origem, ao compelir o Parquet a propor o ANPP, ofendeu a autonomia funcional do Ministério Público, prevista constitucionalmente, e violou o art. 28-A, § 14, do CPP. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso provido para reformar o acórdão recorrido e denegar a ordem de habeas corpus, restabelecendo-se os efeitos do ato impugnado. Tese de julgamento: "1. O Ministério Público detém discricionariedade regrada para propor ou não o ANPP, desde que apresente fundamentação concreta e vinculada às circunstâncias do caso. 2. O controle judicial sobre a decisão do Ministério Público acerca da proposta do ANPP deve se restringir à verificação da legalidade do ato, sem substituir o juízo de conveniência e oportunidade do órgão ministerial. 3. A negativa de ANPP baseada em elementos concretos relacionados à gravidade da conduta e à insuficiência do acordo como resposta penal é legítima e não configura constrangimento ilegal." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A; Lei nº 9.503/97, art. 302, §1º, inciso III, e art. 306, caput, e §2º.Jurisprudência relevante citada: STF, HC 185.913-DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 18.09.2024; STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 159.134/RO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.816.322/MG, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 22/6/2021; STJ, REsp 2.038.947/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17.09.2024. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 (REsp n. 2.182.445/RN, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 20/5/2025.) (Destaca-se) DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que denegou a ordem de habeas corpus, em que se pleiteava a remessa dos autos ao Ministério Público para análise da possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). 2. O paciente foi condenado por tráfico de drogas, com pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento de dias-multa. 3. O Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a condenação e a recusa do Ministério Público em oferecer o ANPP, fundamentada na ausência de confissão formal e na quantidade de droga apreendida. II. Questão em discussão 4. A discussão consiste em saber se a recusa do Ministério Público em oferecer o Acordo de Não Persecução Penal, com base na ausência de confissão formal e na quantidade de droga apreendida, é válida e se o Poder Judiciário pode compelir o Ministério Público a ofertar o acordo. 5. A Defesa alega que os requisitos para o oferecimento do ANPP são taxativos e que a quantidade de droga não é um critério previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 6. O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, sendo uma faculdade do Ministério Público, que deve considerar as peculiaridades do caso concreto e a suficiência do acordo para a reprovação e prevenção do crime. 7. A recusa do Ministério Público em oferecer o ANPP foi fundamentada na ausência de confissão formal e na quantidade de droga apreendida, o que foi considerado suficiente para justificar a não propositura do acordo. 8. O Poder Judiciário não pode substituir o Ministério Público na decisão de oferecer ou não o ANPP, uma vez que tal decisão é discricionária e cabe ao órgão acusador, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. O acordo de não persecução penal é uma faculdade do Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado. 2. A decisão de não oferecer o ANPP, fundamentada na ausência de confissão formal e na quantidade de droga apreendida, é válida e não pode ser imposta pelo Poder Judiciário ao Ministério Público. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A; CF/1988, art. 129, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.912.425/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20.03.2023; STJ, RHC 159.643/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19.04.2022. (AgRg no HC n. 964.982/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025.) (Destaca-se) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA CIRCUNSTANCIADA. FUNDADAS SUSPEITAS. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. QUANTIDADE DE DROGAS CONSIDERADA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. DETRAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 7/STJ. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA FUNDAMENTADA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DISCRICIONARIEDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A abordagem veicular decorreu de fundada suspeita, uma vez que o acusado não atendeu à ordem de parada em rodovia, circunstância que, somada à informação prévia e circunstanciada da inteligência policial, autoriza a busca pessoal e veicular, nos termos do art. 244 do CPP. 2. A jurisprudência desta Corte admite a consideração da natureza e quantidade da droga apreendida na terceira fase da dosimetria, para a modulação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, desde que tais elementos não tenham sido valorados na primeira fase. 3. Não configura reformatio in pejus a majoração da pena de multa, quando resultante de provimento parcial de recurso ministerial. 4. A detração do tempo de prisão provisória já foi determinada na decisão monocrática, não havendo como aplicar diretamente, em recurso especial, referido instituto, porque implicaria análise de fatos e documentos contidos nos autos, providência não permitida na via eleita, cuja natureza processual importa apenas a interpretação da norma processual, tal como realizada na decisão agravada. 5. O Acordo de Não Persecução Penal constitui faculdade do Ministério Público, não sendo oponível ao Judiciário quando a recusa é fundamentada na insuficiência da medida para reprovação e prevenção do crime. - Mantida, aliás, a reprimenda em 4 anos e 2 meses de reclusão, é incabível o oferecimento de acordo de persecução penal, nos termos do art. 28-A da Lei Adjetiva Penal. Precedente: AgRg no AREsp n. 2.354.007/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.102.193/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.) (Destaca-se) PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. CAUSAR POLUIÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DE ACORDO. REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MP. PROCEDIMENTO ADEQUADO. VIOLAÇÃO DE LEI NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado do Tocantins contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, que deu parcial provimento ao recurso em sentido TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 estrito, cassando a decisão que recebeu a denúncia e determinando a notificação do denunciado para manifestação sobre a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, conforme o §14 do art. 28-A do Código de Processo Penal. 2. O Tribunal de origem entendeu que, diante da recusa fundamentada do Ministério Público em ofertar o acordo de não persecução penal, o denunciado pode requerer a remessa dos autos ao Procurador-Geral, que avaliará a motivação da recusa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o acordo de não persecução penal é um direito subjetivo do acusado ou se é uma faculdade discricionária do Ministério Público, condicionada ao preenchimento dos requisitos legais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O acordo de não persecução penal não é um direito subjetivo do acusado, mas uma faculdade do Ministério Público, que deve avaliar a conveniência e a suficiência do acordo para a reprovação e prevenção do crime. 5. A negativa do Ministério Público em propor o acordo, desde que fundamentada, não pode ser substituída por decisão judicial, respeitando-se a estrutura acusatória do processo penal. 6. O procedimento adotado pela Corte de origem está em consonância com o disposto no § 14º, do artigo 28-A, do Código de Processo Penal, o qual estabelece que havendo recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp n. 2.038.880/TO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.) (Destaca-se) No caso concreto, verifica-se que a recusa do CPJ não se fundou na ausência de requisitos objetivos para o oferecimento do ANPP, mas, sim, em suposta ausência do requisito subjetivo, consistente na alegada insuficiência do acordo para a reprovação e prevenção do crime. Todavia, como já salientado, tal avaliação insere-se no âmbito de atribuição exclusiva do Ministério Público, sendo vedado ao órgão julgador substituir o juízo de conveniência e oportunidade do titular da ação penal, sob pena de afronta ao sistema acusatório. Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão, proferida em 18 de novembro de 2025, nos autos do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 225285/MG, reformou mais um acórdão deste Tribunal Militar em situação análoga, o que reforça ainda mais o posicionamento que venho adotando. Na oportunidade, a ministra enfatizou que o Judiciário deve restringir-se à verificação da legalidade do acordo, sem adentrar no exame da conveniência ou adequação da medida, facultadas exclusivamente ao Ministério Público. Veja-se: [...] o controle judicial da negativa de proposta de ANPP deve limitar-se à verificação da legalidade da decisão ministerial, sem que o magistrado possa adentrar no mérito quanto à adequação da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 medida ao caso concreto, por entender que "a natureza do crime afetaria bens jurídicos caros à vida castrense, como a hierarquia e a disciplina" (requisito subjetivo). Compreender a questão nos mesmos termos adotados pela Corte local implicaria em ofensa ao sistema acusatório, porquanto tal entendimento comprometeria a imparcialidade exigida do órgão julgador, convertendo-o em agente fiscalizador das decisões do Ministério Público, o que violaria a prerrogativa de autonomia do Parquet. Cumpre ressaltar que não se afirma ser vedado ao Poder Judiciário exercer o controle sobre a adequação do ANPP. Ao contrário, o Judiciário tem o dever de aferir a legalidade e a voluntariedade do acordo. O que se destaca é que, ao proceder a esse controle, o magistrado deve restringir-se à verificação da legalidade da decisão ministerial, sem adentrar no mérito quanto à conveniência ou adequação da medida. [...] No caso, a não homologação do acordo ocasionou evidente prejuízo à acusada, que veio a ser condenada, pelo crime de estelionato, à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, suportando todos os efeitos primários e secundários de uma sentença penal condenatória, situação manifestamente mais gravosa do que o cumprimento das condições previstas em acordo que extinguiria sua punibilidade, sem gerar reincidência. Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença condenatória, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja restabelecida a regularidade processual e designada audiência para homologação do ANPP validamente ofertado e aceito pela ré. Caso vencido quanto ao acolhimento da preliminar, no mérito, acompanho o voto proferido pelo eminente relator para negar provimento ao recurso. Diante do exposto, renovando vênia ao eminente relator, acolho a preliminar suscitada pela defesa, para anular a sentença condenatória e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja designada audiência para homologação do acordo. Caso vencido, no mérito, acompanho o voto do relator para negar provimento ao recurso. É como voto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de dezembro de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator